Tribunal: TJES
Processo: 5000632-35.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000632-35.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NERLY DA CRUZ GOMES

APELADO: JOAO ALVES PEREIRA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1022, DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de a embargante apontar a existência de vicissitudes no
decisum
, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
A
PELAÇÃO CÍVEL

N.º

5000632-35.2025.8.08.0011

EMBARGANTE
: NERLY DA CRUZ GOMES

EMBARGADO
: JOAO ALVES PEREIRA

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por NERLY DA CRUZ GOMES em face do acórdão de id. 17430234, proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo incólume a sentença que julgou procedentes os pedidos de reintegração de posse e indenização por danos morais formulados por JOÃO ALVES PEREIRA.

O v. acórdão recorrido id. 17430234 (i) reconheceu a higidez da sentença de piso, fundamentando que a posse anterior do autor/embargado restou sobejamente comprovada por Escritura Pública e histórico de unidade consumidora de energia datada de 1984; (ii) consignou que a permanência da ré/embargante no imóvel após o término da união estável e contra a vontade do possuidor configurou esbulho possessório, transmudando a posse de justa para precária em razão de comodato verbal; (iii) rechaçou a tese de edificação conjunta do imóvel, destacando que imagem de satélite de 2010 comprovava a preexistência da construção ao início do relacionamento; e (iv) manteve a condenação em danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dada a gravidade da agressão física a idoso octogenário e sua expulsão do lar.

Em suas razões [id. 17750493], a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, asseverando, em síntese, que: (i) o acórdão deixou de examinar os documentos de ID: 16376171, 16376172 e 16376173, oriundos da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, que supostamente comprovariam que o imóvel foi edificado na constância da união estável, sob fiscalização de obra em 2014; (ii) houve omissão quanto ao depoimento de Ana Lúcia de Almeida (ID: 16376181 e 16376182), que teria afirmado em sede policial e judicial que as lesões do autor decorreram de acidente com animal (gado) e não de agressão física; (iii) a inexistência de esbulho e a configuração de composse impõem a reforma do julgado, com base no art. 5º da Lei 9.278/96 e art. 1.660, IV, do Código Civil. Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação de supostos vícios de omissão no julgado, especificamente quanto à análise de provas documentais de fiscalização de obra e depoimentos testemunhais relativos à causa das lesões sofridas pelo embargado.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se presta, portanto, para a rediscussão de matéria já decidida ou para o reexame do conjunto fático-probatório quando o resultado do julgamento é contrário aos interesses da parte.

Nessa senda, verifico que o acórdão embargado enfrentou de maneira exauriente as teses recursais, fundamentando a manutenção da sentença na prevalência da prova documental que demonstrou a preexistência da residência principal (imagem de satélite de 2010), desmantelando a narrativa de construção "do zero" durante a união estável.

Impende destacar que a alegação de omissão quanto aos documentos da Prefeitura (IDs 16376171, 16376172 e 16376173) não subsiste. O acórdão consignou expressamente que tais registros de fiscalização em 2014 não possuem o condão de provar a edificação conjunta "do chão", sendo plenamente compatíveis com reformas ou ampliações de uma estrutura já existente, conforme corroborado pela imagem de satélite juntada pela própria embargante na contestação.

No que tange ao suposto vício quanto ao depoimento de Ana Lúcia de Almeida sobre a origem das lesões corporais, o julgado foi claro ao asseverar que o laudo de lesões corporais (id. 16376046), produzido sob o crivo do contraditório e descrevendo trauma compatível com agressão por objeto (cadeira), possui força probante superior a declarações isoladas ou colhidas em sede inquisitorial.

Destaque-se, por oportuno e relevante, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e documentos trazidos pelas partes, desde que encontre fundamento suficiente para decidir a lide. Nesse diapasão, colaciono o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
Não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380).” (STJ; AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Noutro giro, resta evidente que a irresignação da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito por via inadequada. A jurisprudência pátria é remansosa ao repelir tal prática:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO REJEITADO. 1. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta via recursal. 2. "Este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir. Precedentes" (AgRg no AREsp n. 2.478.214/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no AgRg no AREsp n. 2.997.070/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Cumpre registrar, ainda, que a manifestação concisa sobre os pontos essenciais para o desfecho da demanda é suficiente para a prestação jurisdicional plena, conforme reforçado pelo aresto infra:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. [...] Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Destarte, ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, a manutenção do acórdão em sua integralidade é medida que se impõe, restando as teses de violação ao art. 5º da Lei 9.278/96 e aos arts. 186 e 1.660 do Código Civil devidamente repelidas pela lógica argumentativa do julgado anterior.

Posto isto, voto no sentido de
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.